Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. TESTE BPR-5 COM PARECER DESFAVORÁVEL DO CFP. REPROVAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRO INSTRUMENTO VÁLIDO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de avaliação psicológica em concurso público para o curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 4/2023-DGP/PMDF.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a utilização do teste psicológico BPR-5, posteriormente considerado desfavorável pelo Conselho Federal de Psicologia, compromete a validade da avaliação psicológica da candidata.
III. Razões de decidir
3. A candidata foi considerada “não recomendada” com base nos resultados do teste NEO-PI-R, e não do BPR-5, no qual obteve pontuação suficiente para aprovação.
3.1. No caso, a reprovação foi fundamentada em critérios válidos e autônomos, não influenciados pelo teste posteriormente invalidado.
3.2. A alegação de que a aplicação do BPR-5 teria influenciado negativamente os avaliadores carece de demonstração objetiva e respaldo técnico-científico.
3.3. Consoante consignado na sentença, havendo pluralidade de fundamentos, a validade do ato administrativo se mantém se ao menos um deles for legítimo e suficiente.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: “O ato administrativo que concluiu pela inaptidão de candidato lastreado em mais de um exame previsto no edital não se revela inválido quando um dos exames é declarado inviável para o fim proposto, porém os demais permanecem aptos.”